Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-04.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004613-04.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABEL SILVA MAGALHAES - CPF: 603.763.091-72 (JUIZO RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), LUIZ SOARES (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ISABEL SILVA MAGALHAES - CPF: 603.763.091-72 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA –
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – REENQUADRAMENTO –– CRITÉRIOS OBJETIVOS – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.º4.014/2014 – DIREITO AO REENQUADRAMENTO
–-
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o reenquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2 -
O artigo 16, III, da Lei Municipal nº 4.014/2014 estabelece os requisitos de cada classe da carreira de Inspetor de Tributos I e II, quais sejam, avaliação de desempenho e qualificação nos moldes da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
ISABEL SILVA MAGALHÃES
, devidamente qualificada nos autos

contra ato do
PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
para o fim de conceder a ordem de segurança invocada, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora efetue o enquadramento da impetrante, com a correspondente adequação salarial, implementando na sua folha de pagamento, a remuneração correspondente ao nível 5, da carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, bem como o pagamento das diferenças correspondentes, a partir do ajuizamento da ação até a adequação salarial.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID 3662364).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
ISABEL SILVA MAGALHÃES
, devidamente qualificada nos autos

contra ato do
PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
para o fim de conceder a ordem de segurança invocada, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora efetue o enquadramento da impetrante, com a correspondente adequação salarial, implementando na sua folha de pagamento, a remuneração correspondente ao nível 5, da carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, bem como o pagamento das diferenças correspondentes, a partir do ajuizamento da ação até a adequação salarial.

A sentença colacionada é irretocável (ID 2736737).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante é ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, desde 30.6.2004 e que, de acordo com a Lei Complementar n. 4.014/2014, deveria ter sido enquadrada do nível 5, classe D, da carreira, o que, todavia, não foi realizado pela impetrada.

Sustenta que em 25 de maio de 2016 todos os profissionais regidos pela referida lei foram reenquadrados por meio da Portaria n. 336/2016 e que por ter alcançado o direito à promoção apenas em 20 de julho de 2016, ao formalizar o seu requerimento, foi informada de que teria de aguardar o período de mais três anos no nível 4, classe D, permanecendo com o salário de R$ 1.441,85 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), mesmo já contando com doze anos e quatro meses de serviço.

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada no presente
mandamus
reside unicamente no apontado direito da impetrante de ser ou não enquadrada no nível 5, da carreira profissional de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico, conforme prevê a Lei Complementar n. 4.014/2014, cabendo salientar que não há divergência entre as partes quanto à classe ocupada pela servidora, segundo se vê da inicial e das informações prestadas pela autoridade impetrada.

Como brilhantemente asseverou o i. magistrado “a quo”.
“Quanto ao nível, identificado na legislação municipal como “progressão vertical”, cabe anotar que, na realidade, a impetrada, ao prestar suas informações, reconheceu o direito da servidora de ser elevada ao nível V a partir de 20.6.2016, atendo-se apenas a justificar que ela não foi promovida por meio da Portaria n. 336/2016, de 25 de maio de 2016, porque só completou o interstício necessário em data posterior à publicação do ato.

Outro não poderia ser o entendimento, tendo em vista que o único requisito previsto na Lei n. 4.014/2014 ao enquadramento nos níveis do profissional da carreira de desenvolvimento econômico e social é o interstício de 3 (três) anos, segundo se vê do art. 16, III, da referida lei “in verbis”:

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencentes à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

(...)

III – Progressão vertical,
de um Nível para outro, a cada três anos
, levar-se-á em conta o temo de serviço público prestado à Administrativo direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos, IV, V, VI desta Lei. destaquei

Nesse passo, tendo a impetrante completado 12 anos de serviço em 30.6.2006, a partir daí deveria ter sido elevada para o nível V, independentemente de estar ou não incluída na Portaria de Enquadramento n. 336/2014, não podendo ser prejudicada simplesmente por ter completado o período necessário à progressão em data posterior ao referido ato.”

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020